Tribunal: TJDFT
Processo: 0724717-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724717-34.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RENATO SILVA AIRES COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 27771115) interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vigésima Segunda Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença ajuizada por RENATO SILVA AIRES COELHO em desfavor da agravante, determinou a realização de perícia, fixando os termos inicial e final para apuração dos lucros cessantes, nos seguintes termos: Cuida-se de feito em fase de liquidação de sentença (arts. 509 e seguintes do CPC), a ser processada pela modalidade por arbitramento, por meio da qual busca a parte credora liquidar a condenação, no tópico referente ao pagamento de lucros cessantes, nos termos do provimento condenatório de ID 86651416. Da análise das manifestações apresentadas, verifico que as partes não lograram alcançar um consenso, tampouco apresentaram documentação hábil a demonstrar, de forma inconteste, o valor dos alugueres, suprimidos no período (lucros cessantes) em que a empresa requerida incorreu em mora (entre maio de 2011 a dezembro de 2011). Pontuo que, para fins de apuração dos lucros cessantes, deverá ser observado, como termo inicial, o mês de maio de 2011, tendo em vista que o prazo de tolerância, estabelecido no contrato de promessa de compra e venda, foi considerado legal e válido, conforme título judicial exequendo (ID 86651416), observado ainda, como termo final, o mês de dezembro de 2011, nos termos do pedido formulado pelo demandante (alínea “b” – ID 86651397), sob pena de violação do princípio da congruência. Nesse contexto, tem-se entendido não ser razoável impor à parte credora, já beneficiada por um provimento condenatório, o ônus de antecipar a verba honorária, necessária ao custeio da perícia, cuja realização seria imprescindível para a apuração da obrigação, o que justificaria, segundo o entendimento pretoriano dominante, o pontual afastamento da disciplina (geral) instituída pelo artigo 95, caput, do CPC. Tal entendimento se acha consolidado, em TESE fixada, pelo c. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentada a orientação de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Posto isso, determino que os honorários periciais, em obediência à tese fixada pelo STJ, sejam integralmente antecipados pela parte demandada. Fica definido, como ponto controvertido a ser elucidado pela prova técnica reclamada para a liquidação, a avaliação do valor do aluguel médio mensal do imóvel (apartamento 807, Torre L, do Residencial Top Life Club e Residence) que foi objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, com o fito de se obter, ao final do estudo técnico, o montante que, razoavelmente, deixou a demandante de fruir (lucros cessantes), em razão da reconhecida mora da demandada quanto à entrega do bem. Nomeio, para a realização dos trabalhos periciais, o Perito Franklim Renato Bittar, CPF 690.586.871-04, especialista em avaliações e em direito imobiliário, com currículo cadastrado na Corregedoria de Justiça e na serventia do Juízo, que deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo que lhe é confiado, bem como para informar o valor de seus honorários. Antes da intimação do expert, faculto às partes a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Indicado pelo perito o valor dos honorários, intime-se a parte ré, para que comprove o respectivo depósito, no prazo de 10 (dez) dias, intimando-se o expert, a seguir, para que dê início aos trabalhos, cujo prazo para a realização fixo em 30 (trinta) dias. Caso se mostre necessária a realização de vistoria ou estudo presencial, o perito deverá cientificar as partes, mediante comunicação nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, quanto à data em que será realizada a diligência, sob pena de nulidade (art. 466, § 2o, do CPC). Quanto à divergência verificada em relação à incidência de juros moratórios, sobre os montantes devidos a título de lucros cessantes, assento que, na esteira da orientação emanada do c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgado processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.361.800/SP), os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. Nesse sentido, colha-se recente precedente desta Corte local: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 21 da Lei n. 7.347/85, devem ser aplicados à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, tuteláveis mediante ação civil pública, as normas do Título III do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na espécie, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 3. Se o exequente, ora recorrido, optou por intentar a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial n. 1.361.800/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1292164, 07302882020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa quadra, são devidos os juros moratórios, incidentes sobre a obrigação liquidanda, a partir da citação da devedora na ação originária (20/02/2013 – ID 86651418). Relevante gizar que, tendo sido objetivamente fixados os limites da coisa julgada, ante a expressa dicção do acórdão exarado, descabe analisar fundamentos voltados ao afastamento da responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, haja vista que ressai sabidamente incabível, no atual momento processual, a reapreciação da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada e à própria segurança jurídica. Intimem-se e cumpram-se as determinações exaradas. (ID 27771117 – grifos no original) Inconformada, a recorrente interpõe embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Confira-se: Por considerar omissa a decisão de ID 92069053, que determinou a realização de prova pericial, para o fim de liquidar a condenação referente ao julgamento da Ação Civil Pública de no 2012.01.1.199437-9, no tópico referente ao pagamento de lucros cessantes, interpôs, a parte ré, embargos de declaração (ID 93390706), nos quais sustenta que a decisão padeceria de "omissão", posto que não teria analisado a tese sobre o afastamento da responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel. Em ID 94522815, a parte autora/embargada pugnou pela rejeição dos declaratórios. Conheço dos embargos apenas porque são tempestivos. No mérito, não assiste razão à requerida, ora embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do decisum eivado de omissão, contradição ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a embargante a modificação da decisão, de modo a ajustá-la ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Com efeito, na decisão embargada, de forma clara e objetiva, pontuou-se, fundamentadamente, a linha de entendimento perfilada, razão pela qual não se concebe, por absoluta impropriedade técnica, o manejo dos declaratórios, quando o que pretende a parte é REABRIR a discussão de matéria albergada pela PRECLUSÃO ou arrostar o entendimento judicial que a ela não se mostrou favorável. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume, nesta sede singular, a decisão de ID 92069053. Int. (ID 27771118) A agravante, ainda irresignada, sustenta a fixação pelo título judicial que o direito à indenização pelos lucros cessantes deve ser analisado caso a caso, não bastando que o comprador simplesmente ajuíze a ação para obter a reparação, sendo necessário demonstrar a existência do dano material. Assevera que o agravado encontrava-se, à época, em comprovada situação de inadimplência, atraindo, nos exatos termos do v. acórdão, a incidência da exceção do contrato não cumprido, uma vez que apenas com a assinatura do contrato de financiamento, em maio/2012, efetuou o cumprimento total de suas obrigações contratuais. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento da inexistência de direito à pretendida indenização por lucros cessantes. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Consta no acórdão proferido nos autos da ação civil pública: Dou provimento, em parte, à apelação da ré para (...) (iv) acrescentar, no item "a" do dispositivo da sentença, que o direito à indenização por lucros cessantes deverá ser examinado caso a caso, considerando a intenção do promitente comprador - manter ou extinguir a relação jurídica - e sua adimplência contratual. (ID 86651416 – processo referência) O item “a” da sentença encontra-se assim redigido: No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer a mora da primeira requerida na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers, ambos em Águas Claras/df, e para condena-la a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento. O parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença;. (ID 86651416 – processo referência) Quanto ao termo final para entrega das obras, consta no contrato outubro/2010 com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos, data reconhecida como dentro do parâmetro da legalidade e sem qualquer pecha de abusividade pelo Poder Judiciário. Logo, o período para a apuração dos lucros cessantes estabelecido na decisão ora combatida entre maio a dezembro/2011 não se mostra em contramão ao título judicial. A despeito da alegação de que o agravado encontrava-se inadimplente nessa época, certo é que ficou assentado no v. acórdão a necessidade de efetiva demonstração, bem como que apenas o prazo de tolerância após outubro/2010 era válido para verificar a existência de atraso. Eventual demora na assinatura do contrato de financiamento não pode servir para ofender a coisa julgada que estabeleceu qual o lapso a ser considerado para reconhecer o atraso na conclusão do empreendimento. Ademais, destaco que o extrato do cliente apresentado no processo de referência (ID 88863393), estranhamente, não traz as parcelas de dezembro/2010 a abril/2012 como vencidas e não pagas, mas apenas que a prestação vencida em 20.11.2010 foi quitada em 14.12.2010 e, em seguida, a parcela de 31.5.2012 paga na mesma data, qual seja, a da assinatura do contrato de financiamento. Assim, ausente a probabilidade do direito apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, sem que haja necessidade de incursão quanto ao alegado risco da demora. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador